Tribunal: TJDFT
Processo: 0710713-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À REITERAÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, manteve sentença de improcedência em ação anulatória de auto de infração ambiental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar que, antes da lavratura do auto de infração, havia pedido administrativo de prorrogação da licença ambiental ainda pendente de apreciação pelo órgão competente.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A omissão apta a ensejar embargos de declaração pressupõe a ausência de enfrentamento de questão relevante e capaz de infirmar a conclusão adotada, o que não se configura quando o acórdão aprecia de forma expressa e fundamentada os elementos essenciais da controvérsia, nos termos do CPC, art. 1.022. 4. Inexistente omissão quanto à validade do auto de infração, pois ficou consignado que a licença ambiental estava vencida à época da fiscalização, sendo irrelevante, para fins de afastamento da infração, a posterior prorrogação do licenciamento, cujos efeitos são apenas prospectivos e não convalidam irregularidades pretéritas. 5. O conjunto dos argumentos apresentados evidencia mero inconformismo com o entendimento adotado no julgamento da apelação, o que não autoriza a modificação do julgado pela via estreita dos embargos de declaração.
6. Advertência quanto à reiteração de embargos de declaração com fins meramente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 489, § 1o, inc. IV; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.